Tribunal: TJPA
Processo: 0823639-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823639-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar, em favor de paciente preso preventivamente por suposta integração em organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. Defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há excesso de prazo no oferecimento da denúncia;

(ii) há ilegalidade na prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta ou contemporaneidade;

(iii) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Denúncia apresentada antes do julgamento do habeas corpus, o que afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. Decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, destacando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

6. Crime de integrar organização criminosa possui natureza permanente, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos.

7. Inadequação de medidas cautelares diversas diante da periculosidade concreta do agente e da complexidade da estrutura criminosa revelada nas investigações.

8. Precedentes do STJ e STF reconhecem a idoneidade da segregação cautelar para interromper ou mitigar os efeitos de atuação de organizações criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na atuação em organização criminosa estruturada é legítima e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP. 2. O oferecimento da denúncia em momento posterior à impetração do habeas corpus, mas antes do seu julgamento, afasta a alegação de excesso de prazo. 3. A gravidade da conduta imputada pode justificar a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES, em favor de PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, no bojo do Inquérito Policial nº 0817316-16.2025.8.14.0401.

O paciente foi preso preventivamente em 04/09/2025, por força de mandado expedido nos autos do processo nº 0812455-84.2025.8.14.0401, sob a imputação de integrar organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, conforme representação acolhida judicialmente em 04/08/2025. A custódia cautelar foi fundamentada na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciados na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 16/09/2025, que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora em 29/09/2025, com determinação de vinculação do paciente ao inquérito principal.

O impetrante alega, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, destacando que o inquérito foi concluído em 08/09/2025 e o Ministério Público permaneceu inerte mesmo após sucessivas intimações (em 18/09, 02/10 e 17/10), não ofertando denúncia até o momento da impetração.

Afirma que ausente fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, sustentando que os fundamentos apresentados são genéricos e que inexistem elementos contemporâneos de reiteração delitiva ou risco à instrução criminal.

Alega a existência de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, considerando a primariedade, residência fixa e inexistência de atos concretos de obstrução da justiça.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar para expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em 04/11/2025, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e encaminhei os autos ao Parecer Ministerial.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 05/11/2025, através do Ofício n.º 156/2025, que esclareceu:

“(...) A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO representou pela prisão preventiva do paciente e outras pessoas, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL, tendo o MP se manifestado pelo deferimento do pleito – parecer ministerial em anexo (autos de n.º 0812455-84.2025.8.14.0401)

Este juízo especializado, corroborado pelo parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do ora paciente, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, posto que, conforme as investigações levadas a efeito, o paciente teria sido identificado através do seu cadastro de ingresso na organização criminosa, cadastro esse que ocorre sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança – decisão em anexo.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen:

(...)

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação de sua prisão preventiva, nos autos da medida cautelar de n.º 0812455-84.2025.8.14.0401, tendo este juízo indeferido o pleito, conforme decisão em anexo.

A autoridade policial relatou o inquérito policial (autos de n.º 0817316- 16.2025.8.14.0401), estando o feito com vistas ao MP para requerer ou propor o que entender de direito. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime insculpido no artigo 2º, caput, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013.

Quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, verifiquei que a denúncia foi oferecida em 25/11/2025.

Assim, a alegação de excesso de prazo resta superada.

Em relação à aventada ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, não subsiste.

Na decisão que manteve a custódia preventiva do paciente em 29/09/2025, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedora de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes – ID 153627480, bem como a decisão de ID 155978883 que indeferiu o pleito de revogação/substituição da requerente JULIANA SOARES REIS, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

Registre-se que a decisão que decretou prisão preventiva foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, posto que, conforme as investigações, os requerentes realizaram os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho, ressaltando, ainda, as investigações que os mesmos exerceriam cargos de relevância na aludida organização criminosa comando vermelho, anotando-se, outrossim, que os cadastros são realizados sob procedimento de rígida segurança orgânica.

Anote-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen: (...)

Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

No mesmo sentido: (...)

No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. (...)

Gize-se, outrossim, que o crime de integrar uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos. (...)

Anote-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. (...)

Quanto à alegação de que o requerente ENDREW RIBEIRO DA COSTA possui filhos menores de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados dos filhos, não tendo, todavia, o requerente apresentado provas suficientes de que seja o único responsável pelos filhos menores.

(...)

No que concerne à alegação de que JULIANA SOARES REIS possui filha menor de idade, gize-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº 143.641-SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

(...)

No caso sub examen, ressai das investigações que a requerente JULIANA SOARES REIS possuiria a alcunha “JL”, bem como seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 30/03/2024, assim como ocuparia o cargo de tesoureira na citada organização criminosa, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, também em um juízo perfunctório, que a sua filha menor de 12 anos estaria em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial de ID 157706632, indefiro os pleitos de revogação/substituição de prisão preventiva realizados pelas defesas.

2. Ainda de análise detida do feito, considerando que o IPL foi devidamente relatado (IPL de n.º 0817316-16.2025.8.14.0401), determino o arquivamento da presente cautelar e a manutenção de sua vinculação aos autos do inquérito. (...)”

Constata-se, da decisão anteriormente transcrita, a inexistência de qualquer ilegalidade que autorize sua desconstituição por meio da estreita via do habeas corpus, porquanto devidamente fundamentada de forma concreta e individualizada. A autoridade coatora destacou a existência de indícios consistentes de que o paciente integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação no Estado do Pará se dá de maneira estruturada, estável e hierarquizada.

No caso em apreço, infere-se da decisão impugnada, bem como dos elementos documentais constantes nos autos, que a decretação da custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se necessária não apenas ante a presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, mas, sobretudo, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem a prática delitiva, especialmente o seu modo de execução, evidenciam a acentuada periculosidade social do agente. Conforme apurado nas investigações, o paciente e demais indiciados teriam formalizado seus cadastros junto à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, havendo, ainda, indicativos de que exerceriam funções de destaque no referido grupo criminoso, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Ressalte-se que, segundo consta, o procedimento de cadastramento na mencionada organização ocorre sob rigoroso controle e segurança orgânica.

A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se necessária à preservação da ordem pública, especialmente diante da natureza permanente do delito imputado, tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Diante desse contexto, mostra-se insubsistente a alegação de ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente a gravidade concreta do delito, aferida tanto pela sua natureza quanto pelo modus operandi empregado.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

“A necessidade da prisão preventiva foi justificada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando-se o modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada.” (HC n. 1.029.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No tocante às qualidades pessoais atribuídas ao paciente na impetração, constata-se que tais atributos não detêm força jurídica bastante para ensejar a restituição da liberdade, nos termos do Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, segundo o qual “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Dessarte, revela-se incabível a substituição da medida privativa de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que providências menos gravosas mostrar-se-iam manifestamente inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Outrossim, cumpre salientar que, para além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam e legitimam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, circunstância que inviabiliza a concessão da substituição requerida pela defesa.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Com efeito, mostra-se evidente a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais legitimam a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento apto a ensejar a revogação da medida cautelar imposta.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025